Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704968-50.2020.8.07.0005 APELANTE: ANDERSON ELIAS BOMFIM APELADO: JONAS MEDEIROS TORRES DECISÃO Homologo o acordo de id. 40092421, ante a ratificação pelo apelado ( id. 40165468), para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. e, ante a desistência manifestada (id. 40092420), não conheço dos declaratórios (id 34201264). Dê-se baixa. I Brasília/DF, 25/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR